Tribunal: CARF
Processo: 18470.723903/2017-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.723903/2017-48
RESOLUÇÃO
3302-003.075 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UPC PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO LTDA (DENOMINAÇÃO ANTERIOR:
LUPATECH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio MartinezPiccini,
Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a]integral), Louise Lerina
Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela Secretaria da Receita Federal decorrente
do procedimento de fiscalização n.o 0711000.2015.00009, por meio do qual se exige IRPJ e
reflexos em decorrência de suposto lucro presumido, controlado no PA no 18470.727465/2016-14.
Os autos de infração autônomos de PIS/Pasep e COFINS, foram controlados neste PA no
18470.723903/2017-48.
O Auto decorreu das seguintes alegações:
Fl. 13048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.075 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723903/2017-48
2
(i)
nos meses de janeiro a novembro de 2012, a Recorrente não considerou na
base de cálculo daquelas contribuições as “Vendas de Serviços – Mercado
Nacional”, código 511.810.1000, conta no 383105003.511800, pois, somente
no mês de dezembro parte da receita de tubulação foi considerada na base
de cálculo do PIS e da COFINS, sendo que do total de R$ 8.484.004,25,
apenas R$ 5.518.966,69 foram incluídos na DACON, restando uma diferença
de R$ 2.965.037,56; e
(ii)
com relação aos Serviços Corporativos, código 551180.0, as receitas de
janeiro (R$ 2.716.237,69), fevereiro (R$ 2.669.537,97) e março (R$
1.215.849,80) não teriam sido computados na base de cálculos do PIS e da
COFINS.

Em Impugnação, a ora Recorrente alegou que o valor de R$ 2.965.037,56,
considerado pelo Fiscal Autuante como receita, na verdade se trata de provisão referente a
valores que fizeram parte do faturamento de janeiro 2013, e que os montantes referentes a
janeiro (R$ 2.716.237,69, fevereiro (R$ 2.669.537,97) e março (R$ 1.215.849,80), não representam
receitas, sendo, na realidade, reembolsos decorrentes de contrato de rateio (Cost Sharing).
Em Acórdão no 104-015.545 – 2a TURMA/DRJ04, em 25.06.2024, decidiu por
unanimidade de votos, julgar improcedente Impugnação para: i). indeferir o pedido de devolução
do prazo para interposição de Impugnação; (ii). rejeitar a preliminar de nulidade; (iii). indeferir o
pedido de realização de diligência; e (iv). no mérito, julgar improcedente a Impugnação.
Intimada do Acórdão com ciência da decisão em 07.07.2024, a Recorrente
protocolou Recurso Voluntário em 06.08.2024, reforçando os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria relativa à
exclusão de valores considerados como receitas da base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS,
considerado pelo Recorrente como provisão referente a valores que fizeram parte do faturamento
de janeiro 2013, e que os montantes referentes a janeiro (R$ 2.716.237,69, fevereiro (R$
2.669.537,97) e março (R$ 1.215.849,80), não representam receitas, sendo, na realidade,
reembolsos decorrentes de contrato de rateio (Cost Sharing).
Fl. 13049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.075 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723903/2017-48
3
Assim, os argumentos tratados no Recurso, são, resumidamente, os seguintes:

1 – PROVISÃO. TRIBUTAÇÃO VALORES EM 01/2013. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA
SOBRE VALORES EM 12/2012. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
A Recorrente defendeu que o valor glosado de R$ 2.965.037,56 (lavrado em
06.01.2017), considerado pela Fiscalização como receita, trata de provisão referente a valores que
fizeram parte do faturamento de janeiro 2013.
Afirmou que o valor glosado se refere a lançamento contábil “provisão de
faturamento”, conforme consta em livro Razão, em que identificou os valores e o cliente Petróleo
Brasileiro S.A. Que o seu cliente PETROBRÁS, por força de contrato, exige que todo faturamento
seja processado a partir de relatório de medição (RM), e que tais relatório foram emitidos, em sua
maioria, em janeiro de 2013. De tal modo que o valor supostamente omitido na apuração do
PIS/COFINS do mês de 12/2012, foi integralmente incluído na apuração de janeiro/2013.
Por disposição contratual nenhum faturamento será processado sem que tenha
sido previamente emitido o respetivo relatório de medição (RM). Como não havia anuência do
tomador de serviço para emissão da Nota Fiscal e, consequentemente, não se podia considerar
prestado o serviço, pois não havia compromisso de pagamento.
A DRJ04 destacou que as duas planilhas apresentadas pela Recorrente, um
referente ao faturamento de dezembro de 2012 e outra atinente a janeiro de 2013, comprovam,
mediante análise dos números dos contratos firmados com a Petrobrás, a continuidade dos
serviços prestados. Deste modo, decidiu que as contribuições incidem sobre o total das receitas
auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, as receitas com a prestação de serviços.

2 – COST SHARING. REGULARIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS.
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS. DECISÃO FAVORÁVEL SOBRE O TEMA NO PA No
18470.727465/2016-14 (MESMO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO)
Defendeu a Recorrente que os contratos de rateio (Cost Sharing) firmados entre ela
e outras empresas de seu grupo empresarial, foram devidamente comprovados, sendo
evidenciada a regularidade do compartilhamento de despesas. Apresentou os contratos de rateio
firmados com as empresas San Antonio South América, San Antonio International, Serviços
Petroleros Marlin Bolivia, Serviços Especiales San Antonio, San Antonio Internacional CO.INC e
Servicios Petroleros San Antonio.
Afirmou que as Notas Fiscais (invoices), vinculadas a tais contratos, consta a
identificação dos serviços rateados. Para tal comprovação, anexou por amostragem, a Invoice
SAIB-061/12, emitida contra Serviços Petroleros Marlin Bolívia, na qual indicou a realização de
Fl. 13050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.075 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723903/2017-48
4
serviços administrativos de informação, planejamento financeiro e legal e recurso humanos.
Acredita que os serviços administrativos estão condizentes com o reembolso definido pela Receita
Federal, detalhado em Consulta COSIT no 8/2012, reproduzida em seu Recurso.
Defendeu que a Fiscalização não comprovou as irregularidades listadas pela COSIT
8/12 para os fins de descaracterizar os contratos firmados, dentre outros: a) o montante pago não
reflete mero ressarcimento de custos e inclua parcela de lucro adicional no preço fixado; b) os
benefícios não sejam auferidos de forma consistente com a participação de cada empresa do
grupo; c) as atividades compartilhadas não ofereçam benefício coletivo, tendo em vista que o
custo incorrido deve visar o interesse de todos, indistintamente; e d) as empresas contratantes
assumam os custos, mas não usufruam ou não precisem dos serviços.
Afirmou que no caso do processo no 18470.727465/2016-14, decorrente da mesma
autuação fiscal, a 1a TO da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento afastou a alegação de passivo
fictício sobre os contratos de Cost Sharing discutidos. Citou jurisprudência deste CARF a favor de
sua tese.
A Fiscalização entendeu inexistir menção a reembolso de custos e despesas nos
documentos apresentados, bem como os beneficiários dos serviços não constam no contrato de
compartilhamento de custo, e que não identificou os critérios razoáveis e objetivos do rateio,
ajustados e formalizados em contrato; não vislumbrou a comprovação que quem suportou tais
custos e despesas e os montantes que competiria a cada um dos contratantes. Concluiu que a
operação não pode ser tratada como reembolso de despesas.
Assim, penso que é oportuno a busca pela aplicação do princípio da verdade
material, de modo a garantir a segurança jurídica e a ampla defesa, assegurando que o processo
não seja julgado com base em informações incompletas. Baseia-se no art. 938, §§ 3o e 4o do
Código de Processo Civil (CPC), permitindo que o relator converta o julgamento em diligência para
a correta análise dos dados sob julgamento, quando se considerar que os elementos constantes
nos autos não permitem a aplicação do princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo brasileiro.
Diante do exposto, voto para CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para
que a Unidade Preparadora providencie o seguinte:

(i)
intime a Recorrente para apresentação de um demonstrativo analítico com
todas os valores relacionadas ao lançamento contábil “provisão de
faturamento”, conforme consta em livro Razão, em que identificou os valores
relacionados ao cliente Petróleo Brasileiro S.A.;
Fl. 13051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.075 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723903/2017-48
5
(ii)
intime a Recorrente a apresentar documentação, além do contrato, que
evidencie que o faturamento para o cliente Petróleo Brasileiro S.A., é
processado apenas a partir de relatório de medição (RM), quando da
anuência relacionada aos serviços prestados;
(iii)
a apresentar, também, plano de contas em que evidencie a classificação
fiscal dos valores relacionados ao cliente Petróleo Brasileiro S.A., no período
autuado, de modo a evidenciar tratar-se de mera provisão contábil,
conforme alegado, bem como demonstrar (documentalmente) a vinculação
das notas fiscais emitidas a partir da aquiescência do relatório de medição;
(iv)
intime a Recorrente para apresentação de um demonstrativo analítico
constando o controle dos gastos referentes a departamentos de apoio
administrativo centralizados, evidenciando:
a) tratar-se de custos e despesas necessárias, normais e usuais,
devidamente comprovadas e pagas;
b) que são calculados com base em critérios de rateio razoáveis e
objetivos, previamente ajustados, formalizados por instrumento
firmado entre os intervenientes;
c) que correspondam ao efetivo gasto de cada empresa e ao preço
global pago pelos bens e serviços;
d) que a empresa centralizadora da operação aproprie como despesa
apenas a parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio e
contabilize as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos
a recuperar;
e) que a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e
serviços, assim como as empresas descentralizadas, mantenham
escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados
com o rateio das despesas administrativas;
f) não haja qualquer margem de lucro no reembolso;
g) não configure pagamento por serviços prestados pela empresa
centralizadora.
(v)
elabore um novo parecer com as considerações efetuadas a partir das
informações prestadas, e possíveis reconsiderações, a partir da nova análise
efetuada;
(vi)
Preste outras informações ou comentários que julgar necessário ao deslinde
das questões.

Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011.
Fl. 13052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.075 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723903/2017-48
6
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.

É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 13053
DF CARF MF
Original